Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708820-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSAIRES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ROSAIRES DE SOUSA, contra a decisão com força de mandado de busca e apreensão (ID 187202764), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de busca e apreensão 0700500-98.2024.8.07.0006, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Nas preliminares das razões recursais, a agravante requer a gratuidade da justiça, aduzindo que se encontra em situação de superendividamento o que o impede de assumir os custos das despesas processuais, mormente o preparo recursal do presente agravo de instrumento. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao banco. Após a determinação de emenda à inicial para recolhimento das diligências de busca e apreensão, o douto Juízo exarou a decisão, ora agravada. Entrementes, a devedora, ora agravante, compareceu espontaneamente nos autos e apesentou a contestação (ID 187814198), embora o mandado de citação ainda não tenha sido juntado aos autos. Sem o preparo, cujo pedido de gratuidade se fundamenta no art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A agravante apresentou a contestação (ID 187814198) e postulou liminarmente pela concessão do benefício de justiça gratuita, cujo pedido, porém, sequer foi apreciado pelo Juízo agravado, até o presente momento. Incabível, pois, a discussão nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Entretanto, considerando os documentos comprobatórios da hipossuficiência jurídica juntados aos autos originais, necessária a análise quanto ao preparo do presente recurso. Ainda mais que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.007, do CPC, tem-se que sua ausência poderia prejudicar a eventual análise dos demais pedidos veiculados nas razões do agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não tem o condão de vincular o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira das requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio das requerentes, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, a agravante alega que vive de pensão do cônjuge falecido, e recebe mensalmente a quantia de R$ 6.938,21 (ID 56572068), mas, apesar disso, tem passado por diversos problemas financeiros nos últimos anos, motivo pelo qual efetuou empréstimos consignados que vêm consumindo boa parte de sua remuneração. Aduz que é responsável por 2 (duas) pensões alimentícias, além de despesas com educação (ID 56572065), o que a impede momentaneamente de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Cotejando a narrativa aos documentos por ela juntados aos autos, especialmente a planilha ID 56567418 (p. 5), verifica-se que a renda líquida mensal de fato é R$ 6.938,21, ou seja, menos que o valor que este Tribunal usa como parâmetro objetivo para a concessão do referido pleito. Outrossim, não localizei indícios de que a agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Portanto, entendo que ficou evidenciada a situação de hipossuficiência alegada, de forma que dispenso, nesse momento, apenas o pagamento do preparo, com fundamento no art. 98, § 5o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. [...] (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste agravo, a recorrente deverá realizar o pagamento de todas as quantias que deixou de efetuar em razão da concessão do benefício ora pleiteado. Assim, verifico presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, portanto, a análise da tutela antecipada requerida pela agravante. DA DECISÃO AGRAVADA. A agravante se insurge contra a decisão ID 187202764 que determinou a busca e apreensão do veículo financiado, nos seguintes termos: “DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO - Recebo a emenda promovida. A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo supracitado, objeto de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004, firmado com ROSAIRES DE SOUSA. Verifico, pela análise dos autos, a comprovação do vínculo contratual entre as partes, a estipulação da garantia fiduciária e a constituição de mora da parte ré, conforme notificação que instrui o pedido, além dos demais pressupostos autorizadores da medida, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora. (...). Diante do poder geral de cautela determino e promovo a inserção de restrição de licenciamento por meio do sistema RENAJUD. Segue comprovante emitido pelo sistema.” (grifou-se) A agravante alega nulidade processual pelo fato de que a notificação, em que pese estar endereçada corretamente, foi recebida e assinada pelo zelador do condomínio, e não por ela pessoalmente. Verbera ainda que houve violação ao princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, pois, segundo alega (ID 56570807), houve repactuação da dívida junto ao credor fiduciante. A par desse breve relato, cumpre analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia é a suspensão dos efeitos da decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo financiado, bem como a citação da devedora. Nos termos do art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que deve ser deferido liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida. A mora, nos termos da legislação mencionada, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Além disso, a critério do credor, a comprovação da mora pode se dar via carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Trata-se de mera formalidade legal para ajuizar a ação de busca e apreensão, conforme orienta a Súmula 72 do STJ, porém, a mora decorre do simples vencimento. E, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para cumprir o pressuposto ao deferimento da busca e apreensão basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor fiduciante constante do contrato. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese para o Tema Repetitivo 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Com efeito, não é imprescindível que a notificação seja devolvida com anotação de que o destinatário está “ausente” ou se “mudou” ou é “desconhecido”, bem assim que “não existe o número” indicado ou, ainda, que o endereço é “incorreto” ou “insuficiente”, pois essas hipóteses não representam óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. É importante frisar que, nada obstante as circunstâncias acima mencionadas, o devedor fiduciante deve informar o endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. No caso, a notificação extrajudicial da mora foi enviada ao endereço constante do contrato, embora recebida pelo porteiro do condomínio (ID de origem 190000924, p. 8) onde reside a agravante. Assim, comprovado o inadimplemento a partir da juntada do instrumento de confissão de dívida (ID 56570807), bem como pela constituição da devedora em mora, a decisão recorrida está consentânea com as regras legais e o entendimento jurisprudencial aplicáveis ao caso, motivo pelo qual deve ser mantida. Desse modo, em observância às regras e exigências dos artigos 300, caput, e 1.019, inciso I, do CPC, tenho que a tutela de urgência não deve ser concedida, pois não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A par das narrativas da agravante, na origem e neste recurso, remanesce a probabilidade do direito invocado, ao menos por ora, uma vez que não se observam os requisitos necessários em sede de cognição estreita que a tutela recursal de efeito suspensivo oferece. Diante desse cenário, e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional a fim de atribuir o pretendido efeito suspensivo, porquanto não houve cabal demonstração da agravante acerca da probabilidade do direito invocado. E, no presente caso, em análise preliminar própria da fase estreita de cognição, bem como a partir das alegações da agravante, dos documentos nos autos, e após a consulta ao processo na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito, para a apreciação da matéria. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, comunicando acerca da presente decisão. Intime-se a parte recorrida, para, querendo, e no prazo legal de 15 (quinze) dias, responder ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator